Tribunal: TJMMG
Processo: 2000006-54.2020.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
E DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000006-54.2020.9.13.0000 Referência: Processo n. 0000020-70.2000.9.13.0001 Relator: Des. Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 19/08/2020 Decisão: Unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO/OBSCURIDADE - NÃO CARACTERIZAÇÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir a matéria tratada no acórdão embargado. - Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a refutar todas as teses apresentadas pelas partes, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e motivos do seu convencimento. - Não havendo contradição, obscuridade, omissão ou ambiguidade no aresto combatido, os embargos de declaração devem ser rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Disney Dias Serafim e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração, opostos por Disney Dias Serafim, contra o acórdão publicado em 21 de julho de 2020 (evento 27). O referido acórdão, à unanimidade, rejeitou a preliminar de não conhecimento da ação suscitada pelo eminente Procurador de Justiça e, no mérito, julgou improcedente o pedido revisional, em razão da ausência de comprovação das hipóteses previstas nos artigos 551 e 558, ambos do Código de Processo Penal Militar, necessárias para seu acolhimento. Inconformado, o embargante alega, em suma, a existência de obscuridade e contradição no acórdão embargado, salientando que não foi demonstrado o documento ou a decisão em que constava a autorização para que a PMMG efetuasse a interceptação telefônica. Ressalta, ainda, que a interceptação realizada configura prova ilícita, uma vez que a decisão judicial indicava a Telemig como responsável pela execução do ato. Pretende, em decorrência, o prequestionamento do art. 5º, inciso XII, da Constituição da República e do art. 5º da Lei n. 9.296/96, os quais entende terem sido violados pela compreensão firmada no aresto combatido (evento 32). É o relatório.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 VOTOS DES. FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos. Do exame dos autos, conclui-se que a decisão embargada não apresenta qualquer contradição, obscuridade, omissão ou ambiguidade em sua fundamentação, ressaltando-se que a adoção de entendimento diverso daquele defendido pelo embargante não constitui vício. Restou claro no acórdão recorrido que, embora o magistrado tenha determinado que a Telemig realizasse a interceptação, a sua execução pela PMMG não configurou qualquer ilegalidade, pois, nos termos do art. 6º da Lei n. 9.296/96, a autoridade policial deverá conduzir os procedimentos de interceptação, lembrando-se que, no contexto da referida lei, o termo “autoridade policial” deve ser interpretado de forma ampla, não se restringindo à Polícia Civil. Não bastasse, foi demonstrado que o art. 8º, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar preconiza que compete à polícia judiciária militar apurar os crimes militares, bem como os que, por lei especial, estão sujeitos à jurisdição militar, e sua autoria. Logo, diante da prática de crimes militares, verificou-se que a competência para realizar a interceptação telefônica pertencia à Polícia Militar. No acordão embargado, consta, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a execução da interceptação telefônica pela Polícia Militar não configura nulidade, mesmo em se tratando de crimes que não sejam militares e que não estejam sujeitos à jurisdição militar. Também foi mencionado o art. 7º da Lei n. 9.296/96, o qual dispõe que a autoridade policial, caso não disponha de meios próprios para a realização dos procedimentos de interceptação, poderá requisitar serviços e técnicos especializados às concessionárias de serviço público. Nesse contexto, a Turma Julgadora concluiu que, no caso em apreço, a execução da interceptação telefônica se deu em concordância com as determinações contidas na Lei n. 9.296/96, de modo que não se verificou a ocorrência de qualquer ilicitude apta a ensejar a nulidade do processo de origem. Entretanto, o embargante, não se conformando com os fundamentos da decisão proferida pelo Órgão Julgador, pretende, em realidade, rediscutir a matéria já enfrentada no acórdão e obter um novo julgamento, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. A propósito, nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no MS 25.432/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 11/02/2020, DJe 26/02/2020) (Destaca-se) Em relação ao prequestionamento do art. 5º, inciso XII, da Constituição da República e do art. 5º da Lei n. 9.296/96, a fim de supostamente tornar viável a interposição de recursos aos Tribunais Superiores, saliente-se que não se revela imprescindível a referência ou manifestação expressa sobre todos os preceitos legais e/ou constitucionais invocados pelo embargante, desde que o julgador demonstre os fundamentos e motivos do seu convencimento. Confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIÁVEL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência. Não constituem, portanto, recurso de revisão. II - Não é possível o reexame da matéria já apreciada, na via dos declaratórios, que não se prestam para modificar o julgado, em vista do inconformismo do embargante. III - O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no HC 536.335/TO, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 26/02/2020) (Destaca-se) Assim, ausente contradição, obscuridade, omissão e ambiguidade no acórdão embargado, incabível é o acolhimento do recurso de embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento. Diante do exposto, REJEITO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, uma vez que o acórdão embargado não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 542 do Código de Processo Penal Militar. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para, igualmente, julgar improcedente o presente recurso. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DES. JADIR SILVA Acompanho, integralmente, o voto do eminente relator. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 19 de agosto de 2020. Des. Fernando Armando Ribeiro Relato